Tribunal: STF
Processo: HC 102223
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE 
   DO CRIME. INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BASE FÁTICA. 
   EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691-STF.
1.	A jurisprudência desta Corte 
   fixou-se no sentido de que o fundamento da garantia da ordem 
   pública é inidôneo quando alicerçado na gravidade do crime.
2.	A 
   prisão cautelar para garantia da aplicação da lei penal não se 
   sustenta quando fundada na simples afirmação de sua necessidade, 
   sem indicação de elementos fáticos que a ampare.
3.	Situação de 
   flagrante constrangimento ilegal a ensejar exceção à Súmula n. 
   691/STF.
	Ordem concedida, de ofício, a fim de que o paciente 
   aguarde o julgamento em liberdade.